Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0712283-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator